Tribunal: TJDFT
Processo: 0001667-74.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001667-74.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O presente processo encontra-se na fase de comprovação de pagamento dos honorários sucumbenciais pelo ente Distrital. O ofício n. 499/2020 da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE ao id 15608437 noticia que, nos termos da determinação contida na PA SEI n. 0014873/2019 e Portaria GPR n. 484 de 09/03/2020, o arquivo digital da referida Requisição de Pequeno Valor em tramitação naquela Coordenadoria encontra-se pendente de pagamento, para seu processamento e para sua liquidação. Lado outro, quanto aos autos físicos da RPV 2017.00.2.018279-3 originária destes autos, o Juiz Coordenador solicita autorização para destruição das peças físicas, com a adoção dos trâmites necessários ao arquivamento do processo e posterior destruição pelo Núcleo de Apoio aos Cartórios de Primeira Instância – NUCART. Intimadas as partes sobre as informações e o pedido da COORPRE, o Distrito Federal ao id 16068042 esclarece que foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados, para adimplemento da respectiva RPV e requer a extinção da requisição. O exequente, por sua vez quedou-se inerte, consoante Certidão de id 16405483. É o relato necessário Decido. Autorizo o pedido da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios contido no Ofício n. 499/2020 ao id 15608437. Comprovado nos autos o adimplemento da obrigação (id 16068042), JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do CPC. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Transitada em julgado esta decisão, arquive-se. Publique-se. I. Brasília, 3 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador